Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007222-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL EFETIVADA SEM SOLICITAÇÃO –RESPONSABIILIDADE DE AMBAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA RECONHECIDAS - SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA RESOLUÇÃO Nº 460/2007 DA ANATEL – ASTREINTES DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de portabilidade de linha telefônica não requerida pela consumidora, devem ser responsabilizadas ambas as operadoras de telefonia, receptora e doadora, eis que ambas participam do processo de portabilidade e, nos termos da Resolução 460/2007, da ANATEL, as operadoras de telefonia respondem solidariamente frente ao consumidor pela portabilidade de linha telefônica, sendo que eventual culpa deve ser aferida entre as operadoras.

As astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau na espécie servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

n. 1007222-82.2024.8.11.0000
,
ajuizada por Viação Juína Ltda – EPP, deferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que inexiste falha de prestação de serviço por sua parte, de forma que as linhas se encontram aptas e liberadas para o processo de portabilidade.

Alega que o processo de portabilidade deve ser realizado exclusivamente pela operadora receptora, no caso dos autos, a corré Oi S.A.

Verbera pela impossibilidade de aplicar multa em seu desfavor, haja vista que o cumprimento da liminar não é de sua responsabilidade.

Com essas razões, requer
o provimento do Apelo interposto
, a fim de
reformar a decisão proferida e, subsidiariamente, estabelecer teto nas astreintes.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no id. 207812681.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 208496157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Viação Juína Ltda – EPP, deferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Extrai-se dos autos originários que Viação Juína Ltda – EPP ajuizou a presente demanda em face da Telefônica Brasil S.A. e Oi S.A., haja vista que, a par de possuir os mesmos números telefônicos há 15 (quinze) anos, foi realizada portabilidade entre as empresas rés sem seu requerimento ou consentimento.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a) Conceder liminarmente a tutela antecipada, de forma “initio
littis
” e “inaudita altera
pars
”, para ordenar que as Requeridas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas:

a.1) EFETIVEM O DESFAZIMENTO DA PORTABILIDADE do número fixo piloto 65-3623-2249, e dos números 65-3316-2900 até 2999 que são provenientes de serviços DDR, retornando-as para a Concessionária OI S.A., e assim, REGULARIZEM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS no estabelecimento da Requerente, sob pena de multa diária, no importe sugerido de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), até que se resolva em definitivo a presente demanda.

b) Citar as Requeridas no endereço declinado na exordial, para querendo, contestar a presente ação sob pena de confissão e revelia.

c) Determinar seja invertido o ônus da prova em favor desta Requerente, posto ser este hipossuficiente técnico e economicamente, recaindo sobre as Requeridas o ônus de tentar provar que os fatos alegados nesta exordial não condizem com a verdade;

d) Ao final, ratificar a decisão liminar, e JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação condenando as Requeridas, nas obrigações de fazeres requeridas no pedido liminar, a fim de garantir à Requerente o acesso ao fornecimento de serviços telefônicos, e assim, oportuniza-la a manter e exercer as atividades empresariais almejadas, bem como condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou no valor que V. Exa. entender justo e razoável;

e) Que ainda condene as Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual sugerido de 20% sobre o valor da condenação devidamente atualizada”.

O Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido liminar formulado, nos seguintes termos:

“
Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis. Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável. Sob esse ínterim, verifico que resta comprovada a existência de vínculo jurídico entre a autora e a telefônica que figura como primeira demanda na ação, pelo que verifico a probabilidade do direito. Além do que, evidentes os riscos de prejuízos à litigada no caso de não ocorrer o restabelecimento das linhas telefônicas poderá
acarretar em
prejuízos para o funcionamento da empresa ré. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que as rés procedam, no prazo de 15 dias, com o desfazimento da portabilidade das linhas supramencionadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. Intime-se o polo passivo para cumprimento da ordem judicial.

[...]”

Ante a comunicação do descumprimento da liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, houve
prolatação
de nova decisão nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico da petição de ID. 143994470 que o polo ativo afirma que as requeridas se encontram em situação de descumprimento da liminar exarada nos autos.

Desse modo, determino que as rés comprovem, imediatamente, nos autos o cumprimento à decisão id 142740365, devendo exibir nos autos acervo documental comprobatório suficiente para demonstrar que procedeu com o cancelamento da portabilidade telefônica, nos termos da decisão retro, sob pena de majoração da multa para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil.

Acrescento, ainda, que o não cumprimento ensejará em ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC”.

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Isso, pois,
conforme já mencionado,
a responsabilidade civil da parte requerida, nos autos originários, ocorre de forma solidária (art. 7º, parágrafo único, e
25, § 1º, do CDC), visto que ambas se enquadram no conceito de fornecedores na cadeia de consumo (art. 14 do CDC).

Além disso, verifica-se que a Resolução nº 460/2007 da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL estabelece que o procedimento de portabilidade é de responsabilidade conjunta das operadoras:

“Art. 39. As prestadoras do STFC e do SMP são responsáveis pela Portabilidade junto aos usuários e à Anatel.

Parágrafo único. Esta responsabilidade envolve, inclusive, as disposições estabelecidas no contrato com a Entidade Administradora.

(...)

Art. 45. As Prestadoras são responsáveis pelo cumprimento dos prazos e dos procedimentos do Processo de Portabilidade.”

Deste modo,
ainda que houvesse pedido do cliente para a realização de portabilidade,
imprescindível que h
ouvesse
comunicação entre ambas durante todo o processo
,
até que o terminal telefônico habilitado ao consumidor esteja efetivamente funcionando na operadora para a qual o cliente levou seu número (Operadora Receptora). Por trabalharem em conjunto na condição de fornecedoras de serviços, consideram-se inseridas na cadeia de consumo, a atrair a responsabilidade solidária durante o desempenho de suas atividades junto ao adquirente, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, nesta linha de intelecção, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) decorrente de irregularidade no procedimento de portabilidade e de cobrança irregular, por tempo consideravelmente longo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Todos que concorrem para o dano respondem solidariamente pela respectiva reparação.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (
Súm
. n. 362 do STJ).

(N.U 0051800-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021)

É cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Ademais, em relação às astreintes fixad
a
s pelo Juízo de primeiro grau na espécie, anoto que servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só irá incidir se o réu resistia ou se omita em cumprir o comando decisório.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro
grau
.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024